Tribunal: TJES
Processo: 0010728-40.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010728-40.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE 1076, STJ. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.

I. Não se conhece do apelo manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por preclusão lógica, uma vez que anteriormente à interposição do recurso sobreveio peticionamento no qual o recorrente informou a ausência de interesse para a interposição de Recurso de Apelação.

II. Por outro lado, assiste razão à irresignação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, haja vista a Tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 1076, segundo a qual “
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

III. Logo, em razão de o valor atribuído à causa consistir em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), atrai-se, consequentemente, a aplicação dos limites percentuais dispostos no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/15, os quais, ponderados os critérios elencados no §2º, notadamente, a baixa complexidade da causa, fixa-se a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento).

IV. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e conhecer e dar provimento ao manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010728-40.2017.808.0347

APELANTE/APELADA: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse processual, oportunidade em que condenou a municipalidade embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, sustentou a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que, “
no tocante aos honorários sucumbenciais não foi observado pelo Douto Magistrado o disposto nos §§3º e 4º do art. 85 do NCPC, uma vez que o valor dado a causa foi de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
”

Neste viés, asseverou que, “
tratando-se o presente caso de sentença líquida cujo valor da causa não ultrapassa 200 salários-mínimos, o valor dos honorários deve observar os parâmetros estabelecidos no §3º, I do art. 85 do CPC, qual seja, mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.
”

Por sua vez, requereu o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a reforma da sentença “
para que seja reconhecida a impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
” e, subsidiariamente, a inversão do ônus sucumbencial em atenção ao princípio da causalidade.

Intimado para manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por preclusão lógica, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA peticionou no Id. 7225053 alegando ter interposto a irresignação tempestivamente.

Prefacialmente,
não conheço do apelo manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por preclusão lógica
,
uma vez que anteriormente à interposição sobreveio peticionamento em 1º.10.2021, no qual o recorrente limitou-se a “
manifestar ciência
relativamente ao teor da r. sentença relativa ao Evento Projudi de n.º 28 — que extinguiu o processo na forma prevista no art. 485, inc. VI do CPC, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.500,00
—,
bem como informar a ausência de interesse para a interposição de Recurso de Apelação.
”

Por outro lado, no que concerne ao recurso manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, assiste razão à irresignação, haja vista a Tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 1076, segundo a qual “
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Logo, em razão de o valor atribuído à causa consistir em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), atrai-se, consequentemente, a aplicação dos limites percentuais dispostos no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/15, os quais, ponderados os critérios elencados no §2º, notadamente, a baixa complexidade da causa, fixo em 10% (dez por cento).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, oportunidade em que conheço e dou provimento ao manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença com o fito de fixar a verba honorária sucumbencial devida pelo ex adverso em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao manejado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença e fixar a verba honorária sucumbencial devida pelo
ex adverso
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.